Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722604-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE PERES PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo à parte agravante, Gislaine Peres Pacheco, a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de sua condenação por litigância de má-fé em sede recursal, formulado pela parte agravada, BRB Banco de Brasília S.A., em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 48634603). Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora